Tribunal: TJES
Processo: 0014272-65.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014272-65.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIAS PEREIRA DE MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014272-65.2018.8.08.0035

APELANTE: EZEQUIAS PEREIRA DE MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
EZEQUIAS PEREIRA DE MIRANDA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 9a Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §9º, do CP
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida no
regime aberto
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a redução da pena base e a concessão da suspensão condicional da pena.

Não houve impugnação em relação à autoria e materialidade delitivas, as quais estão comprovadas por meio do laudo do Departamento Médico Legal às fis. 24, declaração da vítima perante a autoridade judiciária às fls. 70 e depoimento da testemunha às fls. 71.

Assentado tal ponto, passo à análise da dosimetria da pena.

O Juiz de primeiro grau fixou a pena base em 01 (um) ano de detenção, sendo que a pena mínima prevista para o tipo é de 03 (três) meses de detenção.

Sobre o ponto, vejamos excerto da fundamentação da pena:

Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora alegada desconhecimento da ilicitude, bem como restou claro que o réu agiu de forma a efetivar a consumação da atividade delitiva; Inexistem antecedentes; No que se refere a Conduta Social do Acusado, afiro dos autos que o mesmo pende para um comportamento violento, conforme confirmado por testemunha em juízo, o que desabona sua conduta social; Quanto a Personalidade do Acusado não há elementos suficientes nos autos para desabonar o réu neste quesito; Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizá-la tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto, desfavoráveis; Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima, não há elementos nos autos que indiquem que a mesma contribuiu de alguma forma para a conduta do Réu.

Embora algumas das circunstâncias tenham sido valoradas de forma genérica, em refundamentação da dosimetria da pena (o que é autorizado pelos Tribunais Superiores desde que não haja reformatio in pejus) nota-se que o delito foi cometido na presença de duas crianças, o que torna a conduta mais reprovável.

Além disso, nota-se que a agravante do art. 61, inc. II, alínea "f" não foi aplicada na segunda fase, o que também justifica a exasperação da sanção.

Assim, inexistindo um critério matemático fixo para o arbitramento da pena base, mantenho-a no valor fixado pelo juízo a quo - 01 (um) ano de detenção.

À míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, deve a reprimenda permanecer definitivamente no aludido valor.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, impossível seu acolhimento, pois não preenchido o requisito do art. 77, inc. II, do CP.

As provas produzidas demonstraram que, afora a reprovabilidade mais exacerbada do crime, o qual foi cometido diante da presença de duas crianças, o apelante apresenta um histórico de agressividade em desfavor da vítima, respondendo, inclusive, a outra ação penal pela prática do mesmo fato ora em exame.

Tais fatos, como bem evidenciado pela Procuradoria de Justiça, " sobrelevam a gravidade fática do delito e denotam que a concessão da benesse não é recomendada pelos caracteres subjetivos negativos".

Na mesma linha, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu.

3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável inviabiliza a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos incisos I e II do art. 77 do Código Penal. Precedentes. (AgRg no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO SURSIS DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora algumas das circunstâncias tenham sido valoradas de forma genérica, em refundamentação da dosimetria da pena (o que é autorizado pelos Tribunais Superiores desde que não haja reformatio in pejus) nota-se que o delito foi cometido na presença de duas crianças, o que torna a conduta mais reprovável. Além disso, nota-se que a agravante do art. 61, inc. II, alínea "f" não foi aplicada na segunda fase, o que também justifica a exasperação da sanção. 2. Quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, impossível seu acolhimento, pois não preenchido o requisito do art. 77, inc. II, do CP. As provas produzidas demonstraram que, afora a reprovabilidade mais exacerbada do crime, o qual foi cometido diante da presença de duas crianças, o apelante apresenta um histórico de agressividade em desfavor da vítima, respondendo, inclusive, a outra ação penal pela prática do mesmo fato ora em exame. Tais fatos, como bem evidenciado pela Procuradoria de Justiça, " sobrelevam a gravidade fática do delito e denotam que a concessão da benesse não é recomendada pelos caracteres subjetivos negativos". 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.